Tribunal: TJES
Processo: 5017952-68.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5017952-68.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS DA SILVA COUTINHO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5017952-68.2024.8.08.0000

PACIENTE: MATHEUS DA SILVA COUTINHO

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Matheus da Silva Coutinho contra decisão da 4ª Vara Criminal de Vitória-ES, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, art. 157, § 2º, II, e art. 158, § 1º, do Código Penal, e art. 1º da Lei nº 9.613/98.

Defesa alega ausência de fundamentos para a segregação cautelar, apresentando pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar, devido a quadro de saúde do paciente.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva;
(ii) a adequação da prisão preventiva em face das condições pessoais do paciente;
(iii) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando o estado de saúde do custodiado.

III. Razões de decidir
4. A materialidade e os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelos elementos constantes dos autos, incluindo denúncias, testemunhos e provas obtidas na investigação.
5. Configurado o fumus comissi delicti e o periculum in libertatis, considerando o modus operandi do grupo criminoso, a gravidade concreta dos atos e o risco à ordem pública.
6. A prisão preventiva revela-se necessária para impedir a continuidade das atividades criminosas e assegurar a ordem social, não sendo cabíveis medidas cautelares alternativas.
7. Não se verificam motivos para a concessão de prisão domiciliar, diante da ausência de provas que atestem inadequação do tratamento médico na unidade prisional e a inexistência de quadro clínico grave incompatível com os recursos disponíveis no sistema penitenciário.

IV. Dispositivo e tese
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
"1. A manutenção da prisão preventiva é cabível quando demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum in libertatis, evidenciados pela gravidade concreta dos atos e risco à ordem pública."
"2. A concessão de prisão domiciliar por razões de saúde depende de comprovação inequívoca de que o tratamento necessário não pode ser realizado no sistema penitenciário."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35; CP, arts. 157, § 2º, II, 158, § 1º; Lei nº 9.613/98, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 823.342/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5017952-68.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:- 18/12/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de MATHEUS DA SILVA COUTINHO, em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória , nos autos do Processo nº
5018575-60.2024.8.08.0024
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33,
caput,
e no art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06; no art. 157, § 2º, inciso II, e no art. 158, § 1º, ambos do Código Penal; e no art. 1º, da Lei 9.613/98

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, aduzindo que o paciente possui residência fixa, emprego e família na Cidade de Vitória, o que afastaria o risco de fuga ou de comprometer a aplicação da lei penal. Prosseguindo, alega que a decretação da prisão foi feita sem fundamentação adequada, argumentando que a medida cautelar extrema é desproporcional aos fatos apurados, já que não há risco concreto à ordem pública. Por fim, assegura que o paciente sofreu agressões físicas durante sua prisão e solicita a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, devido ao estado de saúde e necessidade de tratamento médico específico, em razão de ter se submetido a recente cirurgia.

Deste modo, requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares alternativas.

Decisão (ID 10978868) indeferindo a liminar, afirmando que a defesa não logrou trazer aos autos qualquer prova robusta que demonstre a impossibilidade de continuidade do tratamento na unidade prisional, tampouco que o quadro de saúde do paciente demande cuidados médicos complexos que ultrapassem a capacidade do sistema de saúde penitenciário.

O impetrante formula Pedido de Providências (ID 11068001) requerendo que seja oficiado à SEJUS para que “
envie toda a documentação médica, prontuário, atendimentos e receitas do Paciente, devidamente atualizada com URGÊNCIA”.

Decisão (ID 11080843) indeferindo pedido de providências, sob o fundamento de que a instrução do presente
madamus
com “
a documentação médica, prontuário, atendimentos e receitas do Paciente
”
é ônus do impetrante.

Informações da autoridade coatora (ID 11102103). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 11227105) manifestando-se pelo não conhecimento do
writ.

Petição protocolada pelo impetrante (ID 11406550) juntando cópia de Parecer Médico.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça ratificando o parecer outrora lançado (ID 11472487).

É o relatório.
Em mesa para julgamento (art. 129, parágrafo único, do Regimento Interno).

VITÓRIA-ES, 16 de dezembro de 2024.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MATHEUS DA SILVA COUTINHO, em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória , nos autos do Processo nº
5018575-60.2024.8.08.0024
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, e no art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06; no art. 157, § 2º, inciso II, e no art. 158, § 1º, ambos do Código Penal; e no art. 1º, da Lei 9.613/98

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, aduzindo que o paciente possui residência fixa, emprego e família na Cidade de Vitória, o que afastaria o risco de fuga ou de comprometer a aplicação da lei penal. Prosseguindo, alega que a decretação da prisão foi feita sem fundamentação adequada, argumentando que a medida cautelar extrema é desproporcional aos fatos apurados, já que não há risco concreto à ordem pública. Por fim, assegura que o paciente sofreu agressões físicas durante sua prisão e solicita a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, devido ao estado de saúde e necessidade de tratamento médico específico, em razão de ter se submetido a recente cirurgia.

Deste modo, requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares alternativas.

Decisão (ID 10978868) indeferindo a liminar, afirmando que a defesa não logrou trazer aos autos qualquer prova robusta que demonstre a impossibilidade de continuidade do tratamento na unidade prisional, tampouco que o quadro de saúde do paciente demande cuidados médicos complexos que ultrapassem a capacidade do sistema de saúde penitenciário.

O impetrante formula Pedido de Providências (ID 11068001) requerendo que seja oficiado à SEJUS para que “envie toda a documentação médica, prontuário, atendimentos e receitas do Paciente, devidamente atualizada com URGÊNCIA”.

Decisão (ID 11080843) indeferindo pedido de providências, sob o fundamento de que a instrução do presente madamus com “a documentação médica, prontuário, atendimentos e receitas do Paciente”
é ônus do impetrante.

Informações da suposta autoridade coatora (ID 11102103). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 11227105) manifestando-se pelo não conhecimento do writ.

Petição protocolado pelo impetrante (ID 11406550) juntando de cópia de Parecer Médico.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça ratificando o parecer outrora lançado (ID 11472487).

Pois bem.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Assim, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal que para a decretação da prisão preventiva, necessário prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), além de restar evidenciada a imprescindibilidade da prisão como forma de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, ou por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em tela entendo que
não

há elementos suficientemente convincentes para conceder a ordem.

Conforme consta das cópias juntadas ao presente writ, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia contra o paciente Matheus da Silva Coutinho, e os co-denunciados Willen Damásio Pereira, Agnaldo Cruz dos Santos e Arthur Martin Santos Rangel, acusando-os de associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e extorsão, com base em investigações que começaram em fevereiro de 2022, focadas na atuação criminosa no Condomínio Atlântica Ville, Vitória/ES.

A prática de tráfico de drogas ocorria principalmente no Condomínio Atlântica Ville, cuja arquitetura favorecia o grupo na instalação de “olheiros” e ocultação de drogas. O grupo utilizava aplicativos para organizar as vendas, e os líderes aplicavam medidas de intimidação e violência contra moradores para manter o controle da área.

Em 21 de junho de 2024, mandados de busca e apreensão foram cumpridos na residência dos denunciados, resultando na apreensão de quantias em dinheiro, drogas e outros bens.

Após a ordem judicial, a testemunha Ibere Arruda conta que foi surpreendida, pelas costas, pelo paciente, gritando, dizendo que ele seria o “X9” que o denunciou para a Polícia

Ainda, há notícias de que o paciente Matheus da Silva Coutinho e o co-denunciado Willen Damásio Pereira, com grave ameaça, roubaram uma televisão da vítima Shirley Nielsen de Souza. Ainda, a vítima Deyvit Nielsen De Souza foi extorquido e agredido por dívidas de drogas com os denunciados, destacando-se a coação aplicada pela organização.

Na denúncia descreve-se, ainda, que os denunciados, especialmente o paciente Matheus da Silva Coutinho, aplicaram ameaças e violência para intimidar moradores. O réu teria agredido fisicamente um morador e danificado câmeras de segurança do condomínio para desestimular a colaboração dos moradores com autoridades.

Ressalte-se que a apreensão de celulares e registros de comunicação entre os denunciados revelou o envolvimento deles com tráfico de entorpecentes, evidenciando imagens de drogas, armas e cartas de indivíduos custodiados, além de mensagens intimidatórias para controle da área.

Ora, tendo como base os documentos produzidos na fase de Inquérito Policial, entendo que resta presente o fumus comissi delicti.

Não se trata, diante dos documentos que ora se apresentam, de meras ilações acerca da autoria por parte do paciente, mas sim de indícios concretos. Desta forma, entendo presentes os indícios de autoria.

Prosseguindo, no que tange ao periculum in libertatis, também vislumbro preenchido, diante da grande quantidade de entorpecentes apreendida, evidenciando a necessidade de prisão do paciente para salvaguardar a ordem social.

Diante dos fatos narrados na denúncia, evidencia-se o
periculum in libertatis
dos pacientes, isto é, o risco que a liberdade dos denunciados representa para a ordem pública. O grupo, além de estar associado para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, emprega violência e coação contra a comunidade local e agentes públicos, impondo sua autoridade à margem da lei e criando um ambiente de insegurança social. Esse comportamento delitivo continuado indica que, uma vez posto em liberdade, o paciente pode retomar as atividades ilícitas, prejudicando a tranquilidade pública e a ordem social.

A doutrina majoritária reforça que a
reincidência em práticas criminosas constitui razão suficiente para a decretação da prisão preventiva
, com fundamento na garantia da ordem pública. Tal posicionamento decorre da constatação de que o comportamento reincidente e habitual no crime indica a ineficácia de medidas cautelares alternativas, além de representar uma ameaça constante ao meio social.

Neste caso, os elementos fáticos apontam que os denunciados agem de maneira sistemática, organizando-se em um grupo criminoso para a prática reiterada de crimes graves, incluindo tráfico de drogas e extorsão com uso de violência e intimidação. Esse modus operandi revela um elevado grau de periculosidade, sendo a prisão preventiva a única medida apta a impedir a continuidade das atividades criminosas e a assegurar a ordem pública.

Assim, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
e do
Supremo Tribunal Federal
ratifica o entendimento de que a gravidade concreta dos atos praticados e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos para a prisão preventiva, quando a liberdade do agente configura ameaça iminente à paz social e à segurança coletiva, amparando-se, portanto, no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa do paciente, cabe destacar que, embora este tenha passado por uma intervenção cirúrgica, os autos indicam que ele já obteve alta hospitalar em razão da melhora em seu quadro clínico, encontrando-se atualmente na unidade penitenciária, sob os cuidados necessários.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, inclusive do
Superior Tribunal de Justiça
(STJ), orienta-se no sentido de que a concessão de prisão domiciliar por razões de saúde depende da demonstração inequívoca de que o quadro clínico do custodiado configura doença grave e que o tratamento específico necessário não pode ser fornecido dentro do sistema penitenciário (AgRg no HC n. 823.342/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.). Em outras palavras, a concessão de prisão domiciliar fundamentada em questões de saúde exige que a unidade prisional seja comprovadamente incapaz de atender às necessidades médicas do paciente, situação que não se verifica no presente caso.

Ademais, em novo documento juntado pela defesa, observa-se a informação do Médico Clínico do Centro de Detenção Provisória de Vila Velha informando que o paciente apresenta bom estado geral, estando em acompanhamento pela unidade. Ademais, reforçou que as Unidades Prisionais do Estado contêm equipes de atenção primária prisional que prestam assistência à população prisional em nível ambulatorial, e, caso o interno necessite de assistência em nível secundário ou terciário, será encaminhado ao serviço de referência da rede pública de saúde.

Deste modo, a defesa não logrou trazer aos autos qualquer prova robusta que demonstre a impossibilidade de continuidade do tratamento na unidade prisional, tampouco que o quadro de saúde do paciente demande cuidados médicos complexos que ultrapassem a capacidade do sistema de saúde penitenciário.

Assim, à luz do entendimento jurisprudencial predominante e da ausência de provas contundentes que atestem a inadequação do tratamento na unidade penitenciária, não se vislumbra motivo legítimo para deferimento do pedido de prisão domiciliar, sendo adequada a manutenção do custodiado na unidade prisional, onde sua integridade física está preservada e as necessidades médicas, até então, atendidas.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de habeas corpus.

É como voto

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o voto de Vossa Excelência.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA;-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

SEM NOTAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5017952-68.2024.8.08.0000

PACIENTE: MATHEUS DA SILVA COUTINHO

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
IMPETRADO: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de MATHEUS DA SILVA COUTINHO, em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória , nos autos do Processo nº
5018575-60.2024.8.08.0024
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33,
caput,
e no art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06; no art. 157, § 2º, inciso II, e no art. 158, § 1º, ambos do Código Penal; e no art. 1º, da Lei 9.613/98

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, aduzindo que o paciente possui residência fixa, emprego e família na Cidade de Vitória, o que afastaria o risco de fuga ou de comprometer a aplicação da lei penal. Prosseguindo, alega que a decretação da prisão foi feita sem fundamentação adequada, argumentando que a medida cautelar extrema é desproporcional aos fatos apurados, já que não há risco concreto à ordem pública. Por fim, assegura que o paciente sofreu agressões físicas durante sua prisão e solicita a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, devido ao estado de saúde e necessidade de tratamento médico específico, em razão de ter se submetido a recente cirurgia.

Deste modo, requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares alternativas.

Decisão (ID 10978868) indeferindo a liminar, afirmando que a defesa não logrou trazer aos autos qualquer prova robusta que demonstre a impossibilidade de continuidade do tratamento na unidade prisional, tampouco que o quadro de saúde do paciente demande cuidados médicos complexos que ultrapassem a capacidade do sistema de saúde penitenciário.

O impetrante formula Pedido de Providências (ID 11068001) requerendo que seja oficiado à SEJUS para que “
envie toda a documentação médica, prontuário, atendimentos e receitas do Paciente, devidamente atualizada com URGÊNCIA”.

Decisão (ID 11080843) indeferindo pedido de providências, sob o fundamento de que a instrução do presente
madamus
com “
a documentação médica, prontuário, atendimentos e receitas do Paciente
”
é ônus do impetrante.

Informações da suposta autoridade coatora (ID 11102103). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 11227105) manifestando-se pelo não conhecimento do
writ.

Pois bem.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Assim, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal que para a decretação da prisão preventiva, necessário prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
), além de restar evidenciada a imprescindibilidade da prisão como forma de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, ou por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em tela entendo que
não

há elementos suficientemente convincentes para conceder a
ordem
.

Conforme consta das cópias juntadas ao presente

writ
, o
Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia contra o paciente Matheus da Silva Coutinho, e os co-denunciados Willen Damásio Pereira, Agnaldo Cruz dos Santos e Arthur Martin Santos Rangel, acusando-os de associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e extorsão, com base em investigações que começaram em fevereiro de 2022, focadas na atuação criminosa no Condomínio Atlântica Ville, Vitória/ES.

A prática de tráfico de drogas ocorria principalmente no Condomínio Atlântica Ville, cuja arquitetura favorecia o grupo na instalação de “olheiros” e ocultação de drogas. O grupo utilizava aplicativos para organizar as vendas, e os líderes aplicavam medidas de intimidação e violência contra moradores para manter o controle da área.

Em 21 de junho de 2024, mandados de busca e apreensão foram cumpridos na residência dos denunciados, resultando na apreensão de quantias em dinheiro, drogas e outros bens.

Após a ordem judicial, a testemunha Ibere Arruda conta que foi surpreendida, pelas costas, pelo paciente, gritando, dizendo que ele seria o “X9” que o denunciou para a Polícia

Ainda, há notícias de que o paciente Matheus da Silva Coutinho e o co-denunciado Willen Damásio Pereira, com grave ameaça, roubaram uma televisão da vítima Shirley Nielsen de Souza. Ainda, a vítima Deyvit Nielsen De Souza foi extorquido e agredido por dívidas de drogas com os denunciados, destacando-se a coação aplicada pela organização.

Na denúncia descreve-se, ainda, que os denunciados, especialmente o paciente Matheus da Silva Coutinho, aplicaram ameaças e violência para intimidar moradores. O réu teria agredido fisicamente um morador e danificado câmeras de segurança do condomínio para desestimular a colaboração dos moradores com autoridades.

Ressalte-se que a apreensão de celulares e registros de comunicação entre os denunciados revelou o envolvimento deles com tráfico de entorpecentes, evidenciando imagens de drogas, armas e cartas de indivíduos custodiados, além de mensagens intimidatórias para controle da área.

Ora, tendo como base os documentos produzidos na fase de Inquérito Policial, entendo que resta presente o
fumus comissi delicti
.

Não se trata, diante dos documentos que ora se apresentam, de meras ilações acerca da autoria por parte do paciente, mas sim de indícios concretos. Desta forma, entendo presentes os indícios de autoria.

Prosseguindo, no que tange ao
periculum in libertatis
,
também vislumbro preenchido, diante da grande quantidade de entorpecentes apreendida, evidenciando a necessidade de prisão do paciente para salvaguardar a ordem social.

Diante dos fatos narrados na denúncia, evidencia-se o
periculum in libertatis
dos pacientes, isto é, o risco que a liberdade dos denunciados representa para a ordem pública. O grupo, além de estar associado para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, emprega violência e coação contra a comunidade local e agentes públicos, impondo sua autoridade à margem da lei e criando um ambiente de insegurança social. Esse comportamento delitivo continuado indica que, uma vez posto em liberdade, o paciente pode retomar as atividades ilícitas, prejudicando a tranquilidade pública e a ordem social.

A doutrina majoritária reforça que a
reincidência em práticas criminosas constitui razão suficiente para a decretação da prisão preventiva
, com fundamento na garantia da ordem pública. Tal posicionamento decorre da constatação de que o comportamento reincidente e habitual no crime indica a ineficácia de medidas cautelares alternativas, além de representar uma ameaça constante ao meio social.

Neste caso, os elementos fáticos apontam que os denunciados agem de maneira sistemática, organizando-se em um grupo criminoso para a prática reiterada de crimes graves, incluindo tráfico de drogas e extorsão com uso de violência e intimidação. Esse
modus operandi
revela um elevado grau de periculosidade, sendo a prisão preventiva a única medida apta a impedir a continuidade das atividades criminosas e a assegurar a ordem pública.

Assim, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
e do
Supremo Tribunal Federal
ratifica o entendimento de que a gravidade concreta dos atos praticados e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos para a prisão preventiva, quando a liberdade do agente configura ameaça iminente à paz social e à segurança coletiva, amparando-se, portanto, no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa do paciente, cabe destacar que, embora este tenha passado por uma intervenção cirúrgica, os autos indicam que ele já obteve alta hospitalar em razão da melhora em seu quadro clínico, encontrando-se atualmente na unidade penitenciária, sob os cuidados necessários.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, inclusive do
Superior Tribunal de Justiça
(STJ), orienta-se no sentido de que a concessão de prisão domiciliar por razões de saúde depende da demonstração inequívoca de que o quadro clínico do custodiado configura doença grave e que o tratamento específico necessário não pode ser fornecido dentro do sistema penitenciário (AgRg no HC n. 823.342/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.). Em outras palavras, a concessão de prisão domiciliar fundamentada em questões de saúde exige que a unidade prisional seja comprovadamente incapaz de atender às necessidades médicas do paciente, situação que não se verifica no presente caso.

Ademais, em novo documento juntado pela defesa, observa-se a informação do Médico Clínico do Centro de Detenção Provisória de Vila Velha informando que o paciente apresenta bom estado geral, estando em acompanhamento pela unidade. Ademais, reforçou que as Unidades Prisionais do Estado contêm equipes de atenção primária prisional que prestam assistência à população prisional em nível ambulatorial, e, caso o interno necessite de assistência em nível secundário ou terciário, será encaminhado ao serviço de referência da rede pública de saúde.

Deste modo, a defesa não logrou trazer aos autos qualquer prova robusta que demonstre a impossibilidade de continuidade do tratamento na unidade prisional, tampouco que o quadro de saúde do paciente demande cuidados médicos complexos que ultrapassem a capacidade do sistema de saúde penitenciário.

Assim, à luz do entendimento jurisprudencial predominante e da ausência de provas contundentes que atestem a inadequação do tratamento na unidade penitenciária, não se vislumbra motivo legítimo para deferimento do pedido de prisão domiciliar, sendo adequada a manutenção do custodiado na unidade prisional, onde sua integridade física está preservada e as necessidades médicas, até então, atendidas.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)